Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DA REPERCUSSÃO DA NOTÍCIA. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 53, inc. IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, na ação de reparação de dano a competência será do local do ato ou do fato.
2. Acerca da competência para julgar as ações de indenização por danos morais decorrentes de notícias veiculadas na imprensa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a competência pode ser definida pelo foro do local onde a notícia teve repercussão, podendo corresponder, assim, ao local onde vive e trabalha o autor.
3. No caso, à época da publicação da matéria jornalística, o autor exercia suas funções em Brasília/DF como Procurador da Fazenda Nacional perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, local de seu domicílio necessário. Logo, é competente o foro de Brasília/DF para processar e julgar a presente ação de reparação de dano moral.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.